Tribunal: TJSP
Processo: 3001045-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
r n° 180/78 – No entanto, in casu, ausência de demonstração do alegado descumprimento – Omissão sanada – Embargos de declaração acolhidos, sem efeito infringente."

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 3001045-90.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Pensão

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Possibilidade de análise do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 147, da Lei Complementar n° 180/78 – No entanto, in casu, ausência de demonstração do alegado descumprimento – Omissão sanada – Embargos de declaração acolhidos, sem efeito infringente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3001045-90.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada IGNES DE CASTRO
MATTOSINHO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de
declaração acolhidos, sem efeito infringentes, por V.U.", em conformidade com o voto
do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO N° 30836
Embargos de declaração n° 3001045-90.2020.8.26.0000/50001
Comarca: Araraquara
Embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Embargado: IGNÊS DE CASTRO MATOSINHO FERNANDES
Juiz de 1a Inst.: Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Possibilidade de análise
do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 147, da Lei
Complementar n° 180/78 No entanto, in casu, ausência de
demonstração do alegado descumprimento Omissão sanada
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito infringente.”

SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob o argumento de omissão no v.
acórdão de fls. 61/63, que não analisou a tese do período de tempo devido,
tendo em vista que a embargada não comprovou frequência em
estabelecimento de ensino superior, a fim de que fosse mantido o
pagamento da pensão por morte até que completasse 25 anos de idade.
A embargada deixou transcorrer in albis o prazo para
manifestação (fls. 05)
Vieram os autos para julgamento.

RELATEI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
O v. acórdão embargado, ao manter a decisão
agravada, quanto ao direito ao recebimento dos valores decorrentes da
pensão mensal conferida à ora embargada, decidiu pela impossibilidade de
análise, em sede de cumprimento de sentença, do cumprimento dos
requisitos exigidos pela Lei Complementar n° 180/78, sob o fundamento
de que tal exame fora feito na ação de conhecimento.
Verifica-se
dos
autos
principais
n°
0010895-79.2018.8.26.0037, que a ora embargada iniciou cumprimento de
sentença proferida no processo n° 4002185-75.2013.8.26.0037, onde lhe
foi reconhecido o direito ao recebimento de pensão por morte, até que
completasse 25 anos de idade, nos termos do art. 147, da Lei
Complementar n 180/78.
No v. acórdão da lavra do Des. Rel. José Maria
Câmara Júnior (Voto 12.121) restou expressamente consignado que:
De todo modo, os documentos acostados a fls. 207/220
demonstram que a beneficiária está matriculada em curso superior e atualmente
acometida por quadro de saúde que demanda o uso contínuo de medicamentos
psiquiátricos.
Descortina-se o direito à manutenção do benefício até os 25
anos de idade, nos termos do art. 147 da LC 180/78.
Nesta linha, dispõe o artigo supra citado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Art. 147 - São beneficiários obrigatórios do contribuinte:
I - o cônjuge sobrevivente;
II - os filhos incapazes e os inválidos, de qualquer condição ou
sexo e as filhas solteiras;
III - os pais do contribuinte solteiro, viúvo, separado
judicialmente ou divorciado, desde que vivam sob sua
dependência econômica, mesmo quando não exclusiva, e não
existam outros beneficiários obrigatórios ou instituídos nos
termos do artigo 152.
§ 1o - Os filhos legitimados, os naturais e os reconhecidos
equiparam-se aos legítimos.
§ 2o - Atingindo o filho beneficiário a idade de 21 (vinte e um)
anos, ou a de 25 (vinte e cinco) anos se estiver frequentando
curso de nível superior, cessa o seu direito à pensão.
§ 3o - A pensão atribuída ao incapaz ou inválido será devida
enquanto durar a incapacidade ou invalidez e à filha solteira
até o casamento.
§ 4o - Mediante declaração escrita do contribuinte, os
dependentes enumerados no inciso III deste artigo poderão
concorrer com o cônjuge e com as pessoas designadas na forma
do artigo 152, salvo se existirem filhos
Conclui-se, portanto, que a concessão do benefício à
ora embargada não se deu apenas pelo requisito idade, onde seria
necessária a comprovação de frequência em curso de nível superior, para
manutenção da pensão até 25 anos, mas também em razão de sua
incapacidade, por estar a mesma acometida de distúrbios psiquiátricos.
Assim sendo, a suspensão do pagamento do benefício
depende de comprovação, não somente da frequência em estabelecimento
de ensino superior, mas também da cessação da incapacidade ou invalidez,
nos termos do §3° do art. 147, o que não ocorreu nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Desta forma, de fato, merecem ser acolhidos os
presentes embargos, para entender ser, em tese, cabível a análise do
cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar n° 180/78.
No entanto, não há como se conferir, neste momento
processual, efeito infringente à decisão, eis que não restou demonstrado
nos autos o alegado descumprimento por parte da embargada, beneficiária
da pensão por morte, dos requisitos previstos na legislação de regência, nos
moldes acima explanados.
Diante disso, merece ser mantida a decisão objeto do
agravo de instrumento, ainda que por outros fundamentos.
Ocorrendo isto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, sem efeito infringente.

Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)

cp